Tribunal: STF
Processo: Rcl 69057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.  ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais - Sindpas, em 14.6.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.22.138515-6/006, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de requerimento apresentado pelo Partido Novo Diretório Estadual – Minas Gerais, com suporte no art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil (CPC), pretendendo a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário (sequencial “005”). 



    O recurso extraordinário foi manejado contra o acórdão do Órgão Especial deste Tribunal que, por maioria, julgou improcedente a representação formulada na ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo requerente, objetivando impugnar os arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual nº 23.941/2021, que restabelece ‘regras para a prestação de serviço de fretamento de veículo de transporte coletivo para viagem intermunicipal e metropolitana e dá outras providências’, com a declaração de inconstitucionalidade da Resolução Estadual nº 5.575/2020, por arrastamento. 



    O peticionário afirma estarem presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada. 



    No tocante à probabilidade do direito, alega que o Órgão Julgador teria violado os arts. 2º, 22, IX e XI, e parágrafo único, 61, II, ‘b’, 84, IV, e 170, caput e IV, da Constituição da República (CR). 



    Sustenta que o Colegiado tratou a competência para legislar sobre transportes como se fosse uma competência concorrente, e não exclusiva do Poder Executivo, o que permitiria à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) aprovar leis sobre o referido tema. Assevera, entretanto, que tal entendimento é contrário ao disposto no art. 22, IX e XI, e parágrafo único, da CR e implica violação direta ao princípio da separação de Poderes, previsto no art. 2º da CR. 



    Defende que a CR é expressa no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre transportes, sendo apenas cabível aos estados fazê-lo em caso de promulgação de lei complementar que trate especificamente sobre a matéria.



      Afirma que o Estado de Minas Gerais possui competência regulamentar, podendo explorar diretamente ou conceder serviços de transporte rodoviário estadual, nos termos do art. 10, IX, da Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG). 



    Aponta, todavia, que, como já existe lei federal dispondo sobre o transporte privado de passageiros, e a abordagem legislativa de tal matéria é inerente às áreas dos Direitos Civil e Econômico, a competência estadual – seja do Executivo ou do Legislativo – nessa seara é meramente suplementar e regulamentar. 



    Alega, ademais, ofensa ao art. 84, IV, da CR, já que houve invasão da competência regulamentar do Poder Executivo pelo Legislativo mineiro ao promulgar a Lei Estadual nº 23.941/2021, sendo esta, pois, eivada de vício de iniciativa, o que enseja a sua declaração de inconstitucionalidade. 



    Aduz, ainda, que a lei impugnada também contraria o disposto no art. 61, § 1º, II, ‘b’, da CR, cuja reprodução obrigatória se deu por meio do art. 66, III, ‘f’, da CEMG, que exige a iniciativa do Governador do Estado para projetos de lei que afetem a organização dos órgãos da Administração Pública. 



    Acrescenta que as limitações impostas pela lei em questão ainda violam diretamente os princípios da livre iniciativa (art. 170, caput, da CR) e da livre concorrência (art. 170, IV, da CR). 



    Aponta que, por sua vez, o perigo da demora reside no fato de que a Lei Estadual nº 23.941/2021 bem como a Resolução nº 5.575/2021 da ALMG possuem potencial para gerar danos ao interesse público, diante de uma situação de insegurança jurídica, bem como sérios prejuízos financeiros aos particulares, especialmente aos consumidores e empreendedores do ramo de transporte privado via fretamento. 



    Salienta que as restrições impostas pela lei impugnada impedem que pessoas de classes mais baixas exerçam o direito de viajar, já que, muito provavelmente, não conseguirão ou terão maiores dificuldades de arcar com os custos do transporte de outras modalidades. 



    Assevera que, portanto, a circulação de veículos e pessoas diminui e que, por óbvio, a arrecadação do próprio estado tende a cair no setor de turismo, em função da criação de embaraços injustificáveis. Indica, ainda, consequência mais grave consistente no apagão rodoviário sofrido pelo Estado de Minas Gerais, considerando que, em maio de 2021, noventa cidades mineiras não eram – e, provavelmente, ainda não são – atendidas pelo sistema de transporte público, impactando a vida de 560 mil pessoas. 



    Enfatiza que a imposição de restrições absolutamente desproporcionais também acarreta graves prejuízos às empresas prestadoras de serviço de intermediação para fins de fretamento compartilhado, pois as regras impugnadas vedam o exercício da sua atividade econômica em Minas Gerais, um dos principais mercados do país. 



    Sustenta, por fim, a possibilidade de ocorrência de consideráveis prejuízos aos cofres públicos e à economia mineira, pois, ‘de acordo com os dados da SECULT, o turismo mineiro movimenta R$20 bilhões por ano as normas legais impugnadas resultam em uma perda de receita de R$6 bilhões para o Estado. Estima-se que 2 mil pequenas empresas e 50 mil empregos dedicados ao turismo serão afetadas’ (Pedido de Efeito Suspensivo nº 1.0000.22.138515-6/006, documento eletrônico de ordem 1, pág. 24). 



    Defende, portanto, que, caso a inconstitucionalidade seja declarada apenas em decisão final, importará sérios prejuízos para toda a sociedade. 



    Registre-se que a Confederação Nacional do Transporte – CNT apresentou petição, pugnando pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ora formulado (cf. documento eletrônico de ordem 2).



    Relatado o essencial, decido. 



    A concessão de efeito suspensivo a recurso excepcional, atualmente disciplinada no parágrafo 5º do artigo 1.029 do CPC, é admitida em casos restritamente considerados, a fim de se assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura. 



    Para tanto, faz-se necessária a verificação dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam o fumus boni iuris, caracterizado pela plausibilidade do direito postulado no recurso excepcional, e o periculum in mora, consistente na demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, decorrentes da demora na prestação jurisdicional. 



    Há necessidade, portanto, de que se proceda a um exame prévio do recurso, pois, apresentando-se este inadmissível, inviabiliza-se a concessão do requerimento pretendido. 



    Em análise perfunctória do recurso extraordinário, mostra-se presente o requisito do fumus boni iuris, em razão da possibilidade de êxito da pretensão nele deduzida. 



    Isso porque se reveste de razoabilidade a tese defendida nas razões recursais no sentido da inconstitucionalidade da norma estadual impugnada que, entre outras disposições, estabelece o circuito de fretamento fechado, bem como veda a intermediação da atividade de fretamento por terceiro, por impor limitações desproporcionais ao serviço privado de transporte coletivo intermunicipal, o que pode conduzir à violação da regra constitucional da separação de poderes (art. 2º, CR) e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170 da CR.



    Ressalte-se, inclusive, que essas questões foram objeto de substanciosa divergência no acórdão recorrido, tratando-se de matéria de alta relevância e notória repercussão, o que reforça a necessidade de que seja submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, competente para definir, com sua autoridade exclusiva, a solução para a controvérsia. 



    Cumpre registrar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema nº 967 da repercussão geral (RE nº 1.054.110-RG/SP), decidiu pela inconstitucionalidade da proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo, por violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. 



    Esse precedente qualificado, guardadas as devidas particularidades, traz importantes subsídios que indicam a plausibilidade da tese recursal a autorizar o provável trânsito do recurso extraordinário no STF. (...) 



    O requisito do periculum in mora, por sua vez, também se faz presente na espécie, tendo em vista que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante o comprometimento do poder de escolha da população em relação ao serviço de transporte intermunicipal, além de sérios prejuízos ao ramo de transporte privado via fretamento e aos próprios cofres públicos, com inevitável impacto nas ordens social e econômica. 



    Diante do exposto, caracterizados os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do perigo iminente de dano, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo requerente (sequencial ‘005’), a fim de suspender a eficácia dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual nº 23.941/2021, bem como da Resolução nº 5.575/2021, até o julgamento da controvérsia pelo STF” (doc. 9).



    2. O reclamante afirma que “a particularidade do caso, a qual configura o objeto e razão de ajuizamento da presente Reclamação, é que o efeito suspensivo requerido significa, na prática, uma declaração de inconstitucionalidade (...). A presente Reclamação, com pedido de tutela de urgência, é proposta para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 (SV10), cujo comando foi descumprido pela decisão monocrática proferida pelo eminente Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG)” (fls. 4-6, doc. 1).



    Alega que “no presente caso a decisão reclamada é a aquela proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do TJMG (autoridade reclamada) que, monocraticamente, concedeu efeito suspensivo ativo ao RE e afastou a incidência ‘dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual nº 23.941/2021’” (fls. 6-7, doc. 1).



    Argumenta que “tem ciência de julgados deste C. STF que não vislumbram violação à SV10 em hipóteses que a decisão reclamada é cautelar ou provisória. Neste sentido poder-se-ia arguir que a decisão reclamada nestes autos, por ser concessiva de efeito suspensivo, seria provisória e insusceptível de avaliação à luz da SV10. Todavia, este caso é excepcional e não se enquadra nos precedentes anteriores do STF sobre o tema. É que as medidas cautelares típicas que definem a inconstitucionalidade de normas são proferidas por relatores de ações que serão posteriormente submetidas ao crivo de órgão colegiado” (fl. 10, doc. 1).



    Requer:



     “i) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo ao RE interposto nos autos do processo nº 1385156-57.2022.8.13.0000, que no TJMG está autuado sob nºs 1.0000.22.138515-6/006 (efeito suspensivo) e 1.0000.22.138515-6/005 (RE), bem como sua tramitação até a decisão de mérito deste C.STF;



      ii) caso assim não se entenda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo ao RE interposto nos autos do processo nº 1385156-57.2022.8.13.0000, que no TJMG está autuado sob nºs 1.0000.22.138515-6/006 (efeito suspensivo) e 1.0000.22.138515-6/005 (RE), bem como sua tramitação até a decisão de mérito deste C.STF;



    iii) caso assim não se entenda, a determinação de suspensão do processo e da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II do CPC;” (fl. 17, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência desta reclamação, cassando definitivamente a decisão que concedeu efeito suspensivo ao RE interposto nos autos do processo n. 1385156-57.2022.8.13.0000, que no TJMG está autuado sob ns. 1.0000.22.138515-6/006 (efeito suspensivo) e 1.0000.22.138515-6/005 (RE), por contrariedade à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente do juízo de admissibilidade na origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente do juízo de admissibilidade na origem, aos seguintes fundamentos:



    “Em análise perfunctória do recurso extraordinário, mostra-se presente o requisito do fumus boni iuris, em razão da possibilidade de êxito da pretensão nele deduzida. 



    Isso porque se reveste de razoabilidade a tese defendida nas razões recursais no sentido da inconstitucionalidade da norma estadual impugnada que, entre outras disposições, estabelece o circuito de fretamento fechado, bem como veda a intermediação da atividade de fretamento por terceiro, por impor limitações desproporcionais ao serviço privado de transporte coletivo intermunicipal, o que pode conduzir à violação da regra constitucional da separação de poderes (art. 2º, CR) e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170 da CR. (...)



    O requisito do periculum in mora, por sua vez, também se faz presente na espécie, tendo em vista que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante o comprometimento do poder de escolha da população em relação ao serviço de transporte intermunicipal, além de sérios prejuízos ao ramo de transporte privado via fretamento e aos próprios cofres públicos, com inevitável impacto nas ordens social e econômica.



    Diante do exposto, caracterizados os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do perigo iminente de dano, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo requerente (sequencial ‘005’), a fim de suspender a eficácia dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual nº 23.941/2021, bem como da Resolução nº 5.575/2021, até o julgamento da controvérsia pelo STF” (doc. 9).



    Não se comprova que a decisão contrarie a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. 



    Este Supremo Tribunal assentou que as decisões liminares e cautelares prescindem da aplicação da cláusula de reserva de plenário, não lhes sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira:



    “Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 8.848-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2011).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 17.288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl n. 10.864-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora